Tribunal: CARF
Processo: 10730.720063/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720063/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. IMÓVEL URBANO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO.
Deve-se excluir da área total do imóvel rural a área que, na data da ocorrência
do fato gerador, era área urbana, sujeitando-se ao pagamento de IPTU, e não se
destinava a atividades rurais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar a Área Total do Imóvel de 4.862,4 ha para 4.767,4 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/131) interposto em face de decisão (e-
fls. 113/116) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-
fls. 03/06), no valor total de R$ 461.873,53, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2004, tendo como objeto o imóvel denominado “ESTAÇÃO TERRENA
TANGUÁ”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 1.691.078-8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720063/2007-70
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/06), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor
da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 28/32), foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) IPTU. Erro de fato.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 113/116), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
IMÓVEL
INCLUÍDO
EM
PERÍMETRO
URBANO.
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA.
A alegação de que o imóvel rural inclui-se em perímetro urbano demanda prova
inequívoca por parte da defesa, mormente sobre as dimensões e respectivas
localizações, que devem ser as mesmas daquele imóvel declarado na DITR.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 11/08/209 (e-fls. 118/121), o
contribuinte interpôs em 04/09/2009 (e-fls. 123) recurso voluntário (e-fls. 123/131) requerendo a
reforma do Acórdão e o cancelamento do lançamento e a retificação da DITR, em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 06/08/2009, o recurso é tempestivo.
(b) IPTU. Erro de fato. Desde 1999, o imóvel se sujeita ao IPTU do Município de
Tanguá/RJ, conforme Lei Municipal n° 92, de 1998. Conforme se confirma
em consulta na Wikipédia, em 1969 foi instalada a “Estação Terrena de
Comunicações Internacionais Via Satélite, a EMBRATEL”. Além disso, a
mesma é conhecida em todo o Estado do Rio de Janeiro. Essa estação é a
Estação Terrena de Comunicações por Satélite que menciona a Lei Municipal,
ou seja, a Estação Terrena de Tanguá. Até pela dimensão do Município, há
que se concluir pela impossibilidade de duas estações terrenas de satélite.
Houve equívoco na área do terreno informada na DITR e na nomenclatura do
imóvel, no entendo o lançamento impossibilita a retificação. A metragem é de
96,9ha e não 4.862,4ha, conforme espelho do IPTU a revelar área construída
de 4.658,52m2 e terreno de 969.800m2. Na “ficha dados do imóvel rural”
consta “ESTAÇÃO TERRENA DE COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE –
EMBRATEL” no lugar de “Estação Terrena de Tanguá”. Conforme tela da
Receita Federal (doc. 3) denegatória da retificação da DITR, o imóvel
1691078-8 está cadastrado como Estação Terrena de Comunicação por
Satélite. Logo, houve erro de fato. Sobre a divergência de nomenclatura do
endereço, o Município de Tanguá foi emancipado em 1995 do Município de
Itaboraí, assim o endereço na BR 101, Km 281 em Itaboraí, foi o havido em
1969. Apesar disso, trata-se de um único imóvel atualmente em Tanguá,
conforme documento emitido por Fiscal de Tributos de Tanguá (doc. 4). O
Anexo I da Lei n° 92/98, (doc.05) define conto Zona Especial 1 a arca
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

delimitada pela Estação Terrena de Comunicação por Satélite (EMBRATEL),
não obstante, ao definir a ZIC = Zona de Indústria e Comércio, o Anexo I da
Lei apresenta a seguinte redação: "No entroncamento BR 101 com o Rio dos
Duques, por esta BR acima até qda 2 lt 14 do Loteamento Cidade Satélite, por
este loteamento em sentido Itaboraí até Rua 101. por esta atravessa o acesso a
EMBRATEL e segue pela R 204, depois pela Alameda l e por esta até a BR
101. no seu ponto de partida". O imóvel possui 969.800 m2 e o mesmo se
encontra entrecortado com várias ruas e logradouros, conforme mapa anexo
(doc.06), sendo possível a atribuição de nomenclaturas distintas ao endereço
do referido imóvel. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que incide IPTU
sobre imóvel considerado por lei municipal como em área urbanizável ou de
expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos
melhoramentos arrolados no art. 31, § 1°, do CTN.
(c) Provas. Conversão do julgamento em diligência. Além das provas
apresentadas, requer diligência a ser realizada na Rod. BR 101, Km 281 no
Município de Tanguá de forma a se identificar tratar-se de um único imóvel de
propriedade da Embratel.
Por força da Resolução 2401-000.752, de 13 de setembro de 2019 (e-fls.
224/230), o julgamento foi convertido em diligência para que a Receita Federal esclarecesse a
situação jurídica/cadastral do imóvel rural NIRF no 1.691.078-8 no Exercício de 2004
(01/01/2004), ou seja, se há mais de uma matrícula vinculada ao imóvel NIRF no 1.691.078-8,
explicitando quais as áreas/imóveis registrados a ele pertinentes com especificação do Município
do Cartório/UF, Código Nacional de Serventia e número do Ofício de Registro de Imóveis,
número(s) da(s) Matrícula(s), número(s) e data(s) do registro(s)/averbação(ões), livro(s) folha(s)
ou ficha(s) e área(s) (ha).
Em resposta, a Receita Federal emitiu Termo de Ciência com a seguinte
informação e comando (e-fls. 241):
(...) consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil, constatamos que o imóvel
denominado Estação Terrena de Comunicação por Satélite, com área de 96,9 ha,
localizado no município de Tanguá, estado do Rio de Janeiro, está na situação cadastral
CANCELADO-TRANSFORMAÇÃO EM IMÓVEL URBANO, pela Lei n°. 0974, de
03/07/2015 (conforme informado no sistema ITR).
Dessa forma, fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, apresentar
razões de defesa à inicial sobre os novos elementos trazidos aos autos, juntando para
tanto os documentos comprobatórios. Decorrido o prazo, o processo será devolvido ao
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento.
Cientificada (e-fls. 242/247), a recorrente apresentou a manifestação de e-fls.
251/256 argumentando, em síntese, que, apesar de na situação cadastral do imóvel no CAFIR
constar CANCELADO-TRANSFORMAÇÃO EM IMÓVEL URBANO, pela Lei n° 0974, de
03/07/2015, apresenta Certidão de Zoneamento expedida em 03/12/2021 pela Secretaria
Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, órgão da Prefeitura do Município de Tanguá/RJ,
onde se localiza a Estação Terrena Tanguá, a informar a incidência de IPTU desde o ano 2000; e
que o comprovante de inscrição e situação cadastral do imóvel não deixa dúvida de que a área do
imóvel é de apenas 96,9ha.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/08/2009 (e-fls. 118/121), o recurso
interposto em 04/09/2009 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
IPTU. Erro de fato. A DITR para o imóvel NIRF no 1.691.078-8 (Estação Terrena
Tanguá) veiculou os seguintes dados (e-fls. 09):
01- NOME DO IMÓVEL: ESTAÇÃO TERRENA TANGUÁ
02 - ÁREA TOTAL DO IMÓVEL (ha): 4.862,4
03- ENDEREÇO OU INDICAÇÕES PARA A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:
RODOVIA BR 101 KM 281
04 - DISTRITO: DUQUES
05 - MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO):
TANGUÁ
06 - UF: RJ
07 - CEP: 24.890-000
A recorrente argumenta que errou ao declarar a área de 4.82,4ha, pois o imóvel
teria apenas 96,9ha. Além disso, sustenta que, no exercício de 2005, o imóvel seria urbano,
sujeitando-se ao IPTU do Município de Tanguá/RJ, conforme Lei Municipal n° 92, de 1998.
Com a impugnação, foram apresentados os seguintes documentos: (1) resenha
Municipal de distribuição gratuita com a publicação da Lei n° 92/98 (e-fls. 85/87), a estabelecer
a ZE 1 – Estação Terrena de Comunicação por Satélite (EMBRATEL); (2) carnês/guias de
recolhimento de IPTU a revelar imóvel situado na Rua 206 (ACESSO A EMBRATEL) e com
área de 969.800,00 m2 (e-fls. 89/105); (3) Certidão da Secretaria Municipal de Fazenda de
Tanguá, de 16/01/2008, a especificar que a área de 969.800,00 m2 anteriormente teria pertencido
ao 5° distrito do Município de Itaboraí-RJ, estando situada à Avenida das Palmeiras - antiga
“Rua 206” (e-fls. 106/108).
Para afastar as inconsistências na documentação apontadas pela decisão recorrida,
novos documentos foram apresentados com as razões recursais. Dentre eles, há pedido da
recorrente para que a Prefeitura de Tanguá esclareça se o endereço Rodovia 101 – KM 281 –
Duques – Tanguá se refere ao imóvel Rua 206 (Acesso Embratel) (e-fls. 189), aquele constante
em Taxa de Vigilância (alvará) - inscrição 1562-0 e este na Taxa de IPTU – inscrição 201386-0.
Diante da solicitação, foram emitidos os seguintes despachos (e-fls. 193):
Tanguá, 26 de Agosto de 2009.
Exmo. Senhor Secretário Municipal de Fazenda
Ref.: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

Em face de solicitação encaminhada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,
Embratel, foi verificado junto aos registros cadastrais, desta Secretaria, a existência de
divergência, quanto aos logradouros de situação da referida empresa.
Quanto à divergência, referida pela empresa, das Inscrições Cadastrais, dá-se ao fato de
se referirem, apesar de ser o mesmo contribuinte, a fatos geradores distintos.
Desta forma opino pela retificação do logradouro de situação do imóvel, em nossos
cadastros, dando, inclusive, a denominação atualizada, Rua Pingo de Ouro (Antiga Rua
206), da Cidade Satélite, Tanguá.
Ao ensejo, reitero a V. Exa, meus protestos de estima e consideração.
(...)
DE ACORDO
Em face desse documento, não se teria convicção acerca de que os endereços
Avenida das Palmeiras, Rua Pingo de Ouro e Rua 206 se confundiriam com o endereço Rodovia
101 – KM 281 – Duques – Tanguá. Esse documento, contudo, restou retificado nos seguintes
termos (e-fls. 195):
Tanguá, 02 de Setembro de 2009.
Exmo. Senhor Secretário Municipal de Fazenda Ref.: Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A
Em face de solicitação encaminhada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,
Embratel, foi verificado junto aos registros cadastrais, desta Secretaria, a existência de
divergência, quanto aos logradouros de situação da referida empresa.
Conforme a apresentação de Certidão emitida pelo Segundo Oficio de Justiça da
Comarca de Itaboraí - RJ, através do envio de nova carta, datada de 31 de Agosto de
2009, pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, trazendo informações
complementares, RETIFICO documento emitido por esta Secretaria, datado de 26 de
Agosto de 2009, quanto à denominação do logradouro, de situação do referido imóvel,
para Rodovia BR 101, KM 281, da Cidade Satélite, Tanguá.
Ao ensejo, reitero a V. Exa, meus protestos de estima e consideração.
(...)
DE ACORDO
A referida carta consta das e-fls. 195 e consiste em pedido para que a retificação
do logradouro tome por base a escritura do imóvel, ressaltando que desde a implantação em 1969
no município de Itaboraí, a Embratel tem como endereço Rodovia BR 101 — KM 281 em todas
as suas licenças de funcionamento e alvará, tendo a problemática começado pela cobrança de
IPTU no endereço Rua 206 (acesso Embratel), e ressaltando ainda que a rua de acesso pertence à
Embratel e que qualquer mudança de nomenclatura acarretaria correções, com ônus, em todas as
licenças.
Documento relevante vem a seguir nos autos e consiste em certidão extraída de
Registro de Imóveis (e-fls. 197), transcrevo:
MARCELO POPPE DE FIGUEIREDO FABIÃO, matricula n° 90.137 CGJ/RJ. -
Oficiai do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Itaboraí-RJ.
CERTIFICA - a requerimento de pessoa interessada, após proceder buscas nos livros e
arquivos deste Registro Imobiliário, no período de 02 de março de 1984 até hoje (vinte
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

anos) - que atualmente NENHUM ÔNUS REAL GRAVA a propriedade do imóvel
abaixo descrito; e, também, NENHUM REGISTRO DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS
E/OU PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS se reporta ao mesmo imóvel abaixo descrito
- designado por:
Terreno localizado em DUQUES, município de TANGUÁ, anteriormente expansão da
zona rural do quinto distrito deste município - com a totalidade de 969.800,00m2,
desmembrada da antiga Fazenda de Duques, compreendendo uma gleba de
950.600,00m2, localizada de uma distância de 668,00m do eixo da Rodovia BR-5,
distancia essa verificada por uma linha reta tirada do referido eixo até o angulo formado
pelas linhas de frente e lateral esquerdo e mais uma faixa com a superfície de
19.200,00m2 referente a estrada de acesso. A Área de 950.600,00m2 mede: Ao nordeste
1.028,00m; ao sudeste, 445,0m até o Rio de Duques e acompanhando o citado Rio por
uma extensão não calculada na planta; ao sudeste 593,00m; ao sul 406,00m e finalmente
ao noroeste 577,00m até o Rio dos Duques, confrontando em todas as extensões com
terras da antiga Fazenda dos Duques, de propriedade da Empresa Agrícola e industrial
Fluminense S/A. A faixa de 19.200,00m referente a estrada de acesso, mede 960,00m de
extensão e 20,00m .de largura, rasga terras da mesma Empresa expropriada. .E ainda
benfeitorias constantes de lavoura de canas. Imóvel se acha cadastrado no IBRA. sob n°
320.400.381.032 - sem construção - sendo atualmente de propriedade da EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL - imóvel adquirido da
Empresa Agrícola e Industrial Fluminense S/A., nos termos da Carta de Sentença
extraída dos autos de desapropriação n° 143/67, devidamente assinada pelo MM. Juiz
Federal Substituto da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Joviniano
Caldas de Magalhães, registrado sob n° 18.151 às folhas 114 do Livro n° 3.R, em
12105/1971.
ERA O QUE TINHA A CERTIFICAR SOBRE O QUE ME FOI REQUERIDO.
Itaboraí, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e quatro (02/03/2004). -
Escrevente
Note-se ser fato notório de que a antiga BR5 é atualmente parte da BR101.
Na sequência (e-fls. 199), temos Certidão do Registro de Imóveis da Primeira
Circunscrição da Comarca de Itaboraí dando conta da transcrição da Carta de Sentença extraída
de Autos de Desapropriação.
Na e-fl. 201, consta ofício do Município de 27/05/1999, subscrito pelo Secretário
Municipal de Fazenda e Planejamento, nos seguintes termos (negritei):
Tangua, 27 de Maio de 1999
À
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
Estação Terrena Tanguá
Senhor Diretor,
Comunicamos a Vossa Senhoria, que de acordo com a Lei Municipal n°
092798, que regulamenta o parcelamento do Solo (Zoneamento) do Município de
Tanguá, no seu Art. 5o, preceitua-se que a Embratel Estação Terrena de Comunicação
por Satélite, faz parte da área Urbana do Município de Tanguá, por comando Legal.
Pela mesma razão, esta conceituada Empresa deve pagar o IPTU - Imposto Predial
Territorial Urbano, a partir do ano de 1999, e não mais ITR - Imposto Territorial Rural.
Em anexo, a esta, segue-se a Lei acima mencionada.
Atenciosamente.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

Foram carreadas com o recurso ainda imagem extraída do google maps (e-fls.
220), a demonstrar apenas diversas ruas com nomes de números ao lado da BR 101, e tela de
“ERRO! Validador ITR” (e-fls. 184) ao se tentar transmitir Declaração de ITR para o “Número
do Imóvel 1691078-8” e “Nome do Imóvel ESTACAO TERRENA DE COMUNICACAO POR
SATÉLITE”. O erro em questão não prova a alteração cadastral do “Nome do Imóvel”, eis que,
além do bloqueio em razão do lançamento de ofício, pode se cogitar em erro na validação Nome
do Imóvel. Por fim, se apresentou a DITR retificada e que não foi transmitida (e-fls. 185/188) e
que por si só nada prova.
Que a Embratel tinha apenas uma única Estação Terrena em Tanguá é verossímil1,
contudo, diante da área declarada na DITR, também é razoável supor que o imóvel rural era
integrado por outra ou outras matrículas a totalizar os 4.862,4ha declarados.
Em face do Código Civil e da Lei de Registros Públicos, dois ou mais imóveis
podem ser autônomos entre si e com matrículas próprias no Registro de Imóveis, mas, se suas
áreas forem contínuas, para a legislação do ITR serão um único imóvel (Lei no 4.504, de 1964,
art. 4o, I; Lei no 8.629, de 1993, art. 4o, I; RITR/2002, art. 9o, parágrafo único; IN SRF no 256, de
2002, art. 8o, parágrafo único).
A recorrente não informou na DITR (e-fls. 09/16) o número do imóvel no INCRA
(e-fls. 09) e também não apresentou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR referente
ao NIRF no 1.691.078-8 no Exercício de 2004, documento no qual se especifica o imóvel rural
mediante a descrição de todas as áreas registradas que o integram.
Apesar de caber à impugnante a prova do erro na área total do imóvel, o pedido de
conversão do julgamento em diligência formulado pela recorrente foi deferido não no sentido de
se inspecionar o imóvel na Rod. BR 101, Km 281, providência desnecessária e protelatória por
não permitir a aferição da situação fática e jurídica em 01/01/2005, mas para se colher ao menos
a manifestação da Receita Federal quanto a área constante no cadastro do NIRF no 1.691.078-8
no exercício de 2005, bem como se a partir das informações castrais seria possível se aferir quais
matrículas estariam abrigadas sob o NIRF no 1.691.078-8.
A Receita Federal, contudo, se limitou a discorrer sobre a atual situação cadastral
do imóvel NIRF no 1.691.078-8, ou seja, que o cadastro revela a situação cancelado por
transformação em urbano para o imóvel intitulado ESTAÇÃO TERRENA DE
COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE com área de 96,9ha.
Diante disso, subsistia para a recorrente, ao se manifestar sobre o resultado da
diligência, o ônus de apresentar documentos aptos a provar que em 01/01/2005 era proprietária
apenas do imóvel matricula n° 90.137, ou seja, que não proprietária de nenhum dos imóveis
confinantes (contíguos), de modo a provar o erro na declaração da dimensão do imóvel NIRF no
1.691.078-8 em 01/01/2004.
A recorrente, entretanto, apenas sustentou que a Receita Federal acolheu a
alegação de que a área total do imóvel seria de 96,9ha. O argumento não prospera, pois o Termo
de Ciência (e-fls. 241) se refere à situação cadastral ao tempo do CANCELAMENTO-

1 Sobre a implantação da Estação Terrena, podemos ver trecho do cinejornal da Agência Nacional disponibilizado
na internet pelo Arquivo Nacional: https://youtu.be/FE2KiTVtVkU.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

TRANSFORMAÇÃO EM IMÓVEL URBANO em 03/07/2015, inalterada até data consulta
empreendida na diligência.
Assim, cabia à recorrente o ônus de comprovar que o imóvel NIRF no 1.691.078-8
em 01/01/2005 tinha uma área de 96,9ha e não a área declarada de 4.862,4ha.
Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o alegado erro de
fato em relação à área total do imóvel rural (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°; Lei
n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Por outro lado, as provas carreadas aos autos são suficientes para gerar a
convicção de que parte do imóvel NIRF no 1.691.078-8 se sujeitava ao IPTU, permanecendo a
incidir no restante da área declarada o ITR.
Isso porque, a DITR intitula o imóvel como Estação Terrena Tanguá e o localiza
na BR 101 – Km 281 e a matrícula n° 90.137 (e-fls. 197/199) situa o imóvel de 969.800,00 m2 a
uma distância de 668,00m do eixo da Rodovia BR-5, atual BR 101, a contar a estrada/faixa de
acesso, e a Prefeitura Municipal considerou a Estação Terrena como sujeita ao IPTU (e-fls.
89/105 e 201/217).
Em razão de a Estação Terrena não estar aparentemente à beira da BR 101, é
compreensível a resistência do Município em reconhecer o KM 281 como o endereço do imóvel,
só o acolhendo diante da carta acima transcrita em que se destacou que a Rua de 209, renomeada
Rua Pingo de Ouro, seria particular por já estar dentro das terras da recorrente, e em que,
principalmente, se solicitou a manutenção da mera indicação do KM 281 na BR 101 como o
endereço.
A Certidão da Prefeitura do Município de Tanguá de e-fls. 297, carreada com a
manifestação sobre o resultado da diligência, esclarece os fatos ao afirmar que da área total de
969.800,00 m2 desmembrada da antiga Fazenda de duques (descrição que corresponde à
matrícula 90.137), há uma gleba de 950.600,00 m2 com incidência de IPTU desde 2000 e uma
faixa de 19.200,00 m2 referente à estrada de acesso que liga a gleba à BR-101 com incidência de
IPTU desde o ano de 2018.
No ano-calendário de 2003, IPTU foi cobrado pelo Município e recolhido pela
recorrente, eis que a Lei Municipal n° 92, de 1998, dispôs (e-fls. 201/2172):
Art. 3° - Área Urbana, para efeito desta lei é aquela parcelada ou não, incluída no
perímetro urbano.
Art. 5° - Fica a Área Urbana do Município de Tanguá dividida nas seguintes Zonas:
VII – Zona Especial I
Art. 33 - A ZE I terá delimitação conforme constante no Anexo I deste regulamento.

2 Nas e-fls. 218/219, consta o Zoneamento Municipal de Itaboraí. Em tal zoneamento, constava como Zona Especial
3 a A ZE-3 Estação Terrena de Comunicação de Satélite - EMBRATEL - compreende a área de administração e
governo sob jurisdição do Ministério das Comunicações. Note-se que há nota especificando que com a emancipação
de Tanguá a ZE 3 passou a integrar o novo Município.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720063/2007-70

Art. 34 - A ZE - 1 Estado Terrena de Comunicação per Satélite (EMBRATEL)
compreende a áreas de administração e governo sob jurisdição do Ministério das
Comunicações.
Além disso, não há qualquer indício de que na área da Estação Terrena de Tanguá
se exercesse atividade rural, sendo que a própria DITR (e-fls. 09/16) corrobora a ausência de
atividade rural.
Logo, considerando que o presente lançamento tem por objeto o fato gerador
ocorrido em 01/01/2004 e que o Imposto Territorial Rural incide sobre a propriedade territorial
rural e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município (CTN, art. 29), deve-se
excluir da área total do imóvel rural (de 4.862,4ha) a área 95,0ha, correspondente à área de
950.600,00 m2 com incidência de IPTU desde 2000 (e-fls. 297).
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para alterar a Área Total do Imóvel de 4.862,4ha para 4.767,4ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 310
DF CARF MF
Original